Tribunal: STF
Processo: RE 1266069
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA POR FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 1.092 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL). PLEITOS JULGADOS ATÉ 19/06/2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    II – Mantém-se a competência da Justiça do Trabalho para o processamento dos pleitos que envolvam a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos, caso o julgamento de mérito tenha ocorrido até o dia 19/06/2020, tendo em vista a modulação de efeitos acolhida nos autos do RE 1.265.549-RG/SP (Tema 1.092, de relatoria do Ministro Dias Toffoli). 



    III – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, cassar os acórdãos embargados, bem como a decisão agravada e negar provimento ao recurso extraordinário.